Tribunal: TJDFT
Processo: 0750110-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. CABÍVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR AO DEPÓSITO EXEQUENDO. NÃO HÁ ÓBICE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora de imóvel para satisfação da dívida advinda de débito condominial.
2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.
3. Já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora do imóvel é medida aplicável. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Precedentes.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.